Tribunal: TJPA
Processo: 0022074-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022074-47.2020.8.14.0401

APELANTE: FABIO PANTOJA DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. ALMEJADA REDUÇÃO. INCABIMENTO. MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADOS. DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual inexiste dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pelo descumprimento da medida judicial a ele imposta. Conforme consta, o apelante se dirigiu ao local de trabalho da vítima e empreendeu perseguição ao automóvel onde ela se encontrava, aproximando-se da ofendida, mesmo ciente de que não poderia fazê-lo, atraindo, assim, induvidosamente, a configuração da conduta típica elencada no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2. É assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

3. A mensuração inicial da pena realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade. Em relação aos motivos, considerou o Juízo o fato de que o apelante, ex-companheiro da vítima, descumpriu as medidas protetivas impostas, em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento, fator não ínsito ao tipo penal em espécie.

4. Relativamente aos danos morais, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB. Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Sob tal prisma
,
diante do pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, da demonstração nos autos de que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, entendo por razoável a condenação do réu também ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima,

inclusive, porque não demonstrada a hipossuficiência do apelante, o qual alega ter efetuados empréstimos à vítima em montante superior.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FÁBIO PANTOJA DE AGUIAR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 18387213), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, além da participação em cursos e palestras ou atividades educativas relacionadas a questão de gênero.

No atendido ato judicial, o réu ainda restou condenado ao pagamento do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da infração, nos termos do que determina o art. 387, inciso IV, do Código de Ritos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18387056) que a vítima K. DO S. C. G. relatou que o apelante em comento teria descumprido Medida Protetiva de proibição de aproximação, determinada no Processo de n.º 0004386-84.2020.8.14.5150. Descreve que, no dia 30/12/2020, por volta das 19h13min, o apelante teria ido ao local de trabalho da ofendida, no intuito de estabelecer contato com a mesma. Acrescenta que, policiais, ao chagarem ao local, presenciaram a vítima e seu companheiro discutindo com o réu. Que, na ocasião, a vítima demonstrava comportamento alterado e afirmava que possuía medidas protetivas contra o apelante. Diante da situação, todos foram conduzidos e apresentados à Delegacia Especializada.

Em
razões recursais
(ID 18387226), clama a defesa pela absolvição do acusado com arrimo na tese de insuficiência de provas, de que a condenação encontra-se lastreada, exclusivamente, na palavra da vítima, não corroborado por testemunha idônea.

Outrossim, seja a pena-base conduzida ao importe mínimo legal, diante da ausência de fundamentação apta das circunstâncias judiciais; e, ainda, excluída a condenação atinente aos danos morais, já que não esclarecidos os critérios de fixação do valor arbitrado, ou a estipulação de valor compatível com a hipossuficiência do apelante, no
quantum
não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18387229), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, para manutenção do
decisum
condenatório em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legítima defesa.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do acusado com arrimo na tese de insuficiência de provas, de que a condenação encontra-se lastreada, exclusivamente, na palavra da vítima, não corroborado por testemunha idônea.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006,
é induvidosa e encontra-se confirmada pelo Boletim de Ocorrência Policial à ID 18387052, pág. 05; a partir da decisão de deferimento de Medidas Protetivas, datada de 16/07/2020, e pela decisão que a manteve, datada de 07/10/2020, com determinação da validade de 01 (um) ano das medidas, ambas proferidas nos autos do Processo de n.º 0004386-84.2020.8.14.5150, consoante relatório de movimentação processual à ID 18387052, pág. 07 e ID 18387061, pág. 20; nos termos, ainda, da Certidão de intimação do réu acerca das medidas impostas pelo Juízo, à ID 18387052.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima K. DO S. C. G., ao ser ouvida em juízo, relata com minucias a prática delitiva, com a ida do recorrente ao seu local de trabalho, perseguição e tentativa de estabelecer contato, veja-se:

“Que o fato de descumprimento de medida protetiva contra a vítima pelo acusado de fato ocorreu. Que o acusado ligou para a vítima e disse que iria até o trabalho da vítima, a vítima disse que não tinha assuntos para tratar com ela, visto que tinha uma medida protetiva contra ele e não queria falar com ele. Que o acusado tem um temperamento agressivo e achava que a vítima teria traído o acusado. Que o pai do filho da vítima foi em um carro diferente para buscar a vítima, a caminho de casa, a vítima e o seu marido perceberam um carro diferente seguindo eles, imaginaram então, que era o acusado perseguindo a vítima e o marido, foi chamado então uma viatura e a vítima pediu para que a viatura visse quem estaria dentro do carro. Que a viatura quando abordou o carro que estava perseguindo a vítima e o seu marido, encontrou, dentro do carro, o acusado. Que quando o acusado foi tirado de dentro do carro, ele falou ‘eu só quero conversar com você’, no momento em que isso aconteceu estava o Huayllan Ylker Alves da Silva e os policiais da viatura. Que depois desse momento o acusado continuou procurando a vítima, e foi parando aos poucos. Que a vítima desconfia que de vez em quando o acusado liga para a vítima, no trabalho, com frequências menores e lapsos temporais maiores. Que as medidas protetivas da vítima findaram formalmente na data de outubro de 2021. Que os fatos debatidos no processo se deram antes do fim das medidas protetivas. Que além do fato tratado no processo, o acusado continuou a ligar para a vítima. (...) Que a informação sobre fazer o pagamento no dia em que se encontraram, a vítima e o acusado não é correta. Que nunca recebeu uma notificação para comparecer a uma audiência por conta de uma dívida. Que o acusado fez uma compra no cartão para um presente que ele comprou para o filho da vítima. Que a vítima parou o carro no meio da rua e então o carro do acusado foi parado pois foi fechado pelo carro da vítima. Que não bateram no carro do acusado. Que não sabe se a esposa do acusado fez um boletim de ocorrência contra a vítima. Que o acusado fez um vídeo da vítima e o acusado e então mandou o vídeo para o celular da vítima. Que não sabe se o acusado retornou o relacionamento com a esposa depois do término entre acusado e vítima. Que nunca encontrou o acusado e a vítima juntos. Que a vítima e o acusado namoraram por 5 meses. Que estava mais para um fica do que para um namoro. Que a disposição dos carros era, em primeiro lugar o carro da vítima, e de dois a três carros para trás estaria o carro do acusado. Que ficaram metros de distância do acusado. Que ficaram numa distância aproximada de 5 a 8 metros de distância, o acusado proferia xingamentos como ‘vagabunda’. Que fez a ocorrência sobre medidas protetivas do dia, e uma antes, por causa do telefonema. Que a vítima e o acusado conversavam por minutos, 10 a 15 minutos. Que ocorreram mais ou menos 18 ligações entre a vítima e o acusado. Que tem a gravação do acusado xingando a vítima, no dia do ocorrido.”

A robustecer a versão acusatória, citem-se as declarações do informante
Huayllan Ylker Alves da Silva,
o qual esteve presente no cenário criminoso e pôde observar toda a ação do apelante, confira-se:

“Que no dia do fato a testemunha estava com a vítima, no momento que o acusado cometeu o delito. Que a testemunha ia buscar o filho, que estava com a vítima, nesta data. Que a vítima falou para a testemunha, que o acusado falou que encontraria a vítima de qualquer jeito. Que a testemunha foi ajudar a vítima por causa da afirmativa do acusado sobre a vítima. Que a testemunha foi até o trabalho da testemunha para levar a vítima até o destino. Que a testemunha, ao entrar na via, percebeu um
carro, seguindo eles
. Que a testemunha, no percurso, percebeu que o carro estava de fato, seguindo eles. Que a testemunha acelerou o carro, e tentou achar uma viatura para informar os policiais sobre o que estava acontecendo. Que havia uma distância, de dois carros entre o carro da testemunha e o carro que estava seguindo. Que achou uma viatura e informou que estava sendo seguido, momento esse que o carro passou da testemunha, e a testemunha informou os policiais, assim os policiais seguiram o carro indicado. Que depois disso, a testemunha continuou o caminho, indo até a casa da vítima. Que no caminho até a casa da vítima, o carro voltou a seguir a testemunha, o carro ficou de lado com
o carro da testemunha, abaixou o vidro, momento esse que a vítima se desesperou
. Que diante a nova perseguição, avistou a polícia, e fez um sinal para uma nova viatura, que abordou a testemunha e o carro que estava seguindo, explicou para os policiais o que estava acontecendo, momento esse que os dois carros encostaram, a mando dos policiais, para que o transito não fosse afetado. Que houve uma discussão originada desse momento. Que uma outra viatura chegou no local para levar até a delegacia, chegando na delegacia, e ouvido a ocorrência, foram encaminhados para a delegacia da mulher. Que o acusado era aquele que estava perseguindo eles. Que a vítima não queria falar com o acusado. Que a vítima recebeu várias ligações do acusado e não queria falar com ele de jeito algum. Que o acusado disse para a testemunha que a vítima devia dinheiro para o acusado. Que o acusado disse que era apaixonado pela vítima. (...) Que o acusado, na hora que foi abordado pela viatura, falou que era namorado da vítima e que pagava as coisas para a vítima. Que o acusado tentou investir contra a vítima, na hora do fato. Que o acusado ficou preso na DEAM.”

Os depoimentos de testemunhas oculares ouvidas no âmbito investigativo também não merecerem ser desprezados, pois em absoluta convergência com a prova judicializada. Destaca-se, neste momento, o relato dos Policiais Militares Elcias Nasare Rocha e Evellyn Sandy Carneiro dos Santos (ID 18387051), os quais observaram a presença do réu local, em proximidade à vítima, ainda que declarada ciência das medidas protetivas impostas. A testemunha Rogério Cardias Garcia, irmão da vítima, também pôde observar a presença do réu no local de trabalho da ofendida, bem como a perseguição efetuado ao automóvel no qual ela se encontrava (ID 18387051). Por derradeiro, a testemunha Marlison Pantoja de Souza, motorista de aplicativo, responsável pela condução do veículo no qual estava o recorrente, apresenta relato bastante elucidativo acerca do ocorrido, senão vajamos:

“(...) Que no dia 30/12/2020, por volta das 17h00min, FÁBIO ligou para o declarante solicitando seu serviço de motorista de aplicativo e dirige um Fiat Grand Siena, placa OSZ7719, cor azul, então o declarante pegou FÁBIO na casa dele, por volta de 18h30min, momento em que FÁBIO falou que iriam no local de trabalho da vítima pois ele queria ver se ela estava com outra pessoa. Que FÁBIO não falou o nome da vítima, apenas disse que ela ainda ia atrás dele e que ele queria saber se ela estava com alguém. Que o declarante não conhece a vítima, nem sabia nada sobre o relacionamento que FÁBIO teve com ela, pois não tem laços estreitos de amizade com FÁBIO, apenas sabe que ele é professor. Que ao chegar no local de trabalho da vítima, por volta de 19h10min, estacionaram e ficaram dentro do carro e a vítima entrou no veículo e seguiu caminho e FÁBIO pediu que o declarante seguisse o carro onde a vítima estava, pois queria ver para onde ela estava indo, se ela ia para a casa dele, ou se iria para um motel. Que seguiram em perseguição ao carro onde a vítima estava, até que pararam na rua dos Mundurucus e o declarante parou também. FÁBIO desceu do carro, assim como no carro da frente também desceu um rapaz e os dois começaram a discutir. Que neste momento também estava uma guarnição da Polícia Militar, que presenciou o fato e, mesmo assim, FÁBIO não se conteve e continuou discutindo com o outro rapaz, até que os dois foram conduzidos para a delegacia. Que neste momento a vítima saiu do veículo e, também, entrou na discussão (...).”

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente F. P. DE A., afirma que não realizou perseguição à vítima; que a procurou porque estava precisando de dinheiro. Acrescenta que tinha ciência das medidas protetivas no dia do fato, mas precisava receber o dinheiro.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pelo descumprimento da medida judicial a ele imposta.

Dessarte, para que se configure o delito em voga, é imprescindível a comprovação do dolo específico ou do elemento subjetivo relacionado ao descumprimento das ordens judiciais, com a intenção de violar os direitos protegidos pelas medidas protetivas de urgência.

Conforme consta, o apelante se dirigiu ao local de trabalho da vítima e empreendeu perseguição ao automóvel onde ela se encontrava, aproximando-se da ofendida, mesmo ciente de que não poderia fazê-lo, atraindo, assim, induvidosamente, a configuração da conduta típica elencada no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

O recorrente, inclusive, em seu interrogatório judicial, confirma que procurou intencionalmente a vítima, no intuito, entretanto, que reaver o dinheiro que havia emprestado e que tinha total ciência das medidas protetivas, ainda em vigência.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019).

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)”

Valeu-se, portanto, o douto Juízo sentenciante, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova produzida tanto na fase inquisitiva como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

2. Da pena atribuída:

Roga a defesa seja a pena-base conduzida ao importe mínimo legal, diante da ausência de fundamentação apta das circunstâncias judiciais.

Na hipótese, ao proceder a dosimetria da pena, assim consignou o Juízo sentenciante:

“Dispositivo

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA para CONDENAR o réu FABIO PANTOJA DE AGUIAR, como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pela prática do crime de Descumprimento decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado.

Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em
05 (cinco) meses de detenção.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante de ter
confessado o ilícito
, não havendo circunstâncias agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em
04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”

No caso, nota-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) meses
de detenção
,
por considerar desfavoráveis os motivos do crime,
podendo tê-la firmado no limite compreendido entre 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso porque,
em relação aos motivos, considerou o fato de que o apelante, ex-companheiro da vítima, descumpriu as medidas protetivas impostas pelo juízo, em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento,
fator não ínsito ao tipo penal em espécie.

Desta feita,
verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Além do mais, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa conjuntura, o simples fato de haver circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Nas demais fases inexistem equívocos a serem corrigidos. A atenuante da
confissão espontânea
foi reconhecida em favor do apelante, sendo sua pena reduzida em 1/6 (um sexto), com resultado de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de detenção
,
quantum
mantido, concreta e definitivamente, à míngua de outras causas modificativas.

3. Dos danos decorrentes da infração:

Relativamente aos
DANOS MORAIS
, há
pedido expresso na denúncia
pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 18387056, pág. 05). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Sob tal prisma
,
diante do pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, da demonstração nos autos de que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, entendo por razoável a condenação do réu também ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima,
inclusive, porque não demonstrada a hipossuficiência do apelante, o qual alega ter efetuados empréstimos à vítima em montante superior.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, com manutenção do
decisum
combalido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/09/2024